Tribunal: TJES
Processo: 0031349-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031349-57.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIAS PACHECO S/A e outros (9)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0031349-57.2017.8.08.0024

RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Drogarias Pacheco, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339 do STF), por considerar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada sobre o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF). A agravante alega violação a esse dispositivo constitucional, por suposta omissão do acórdão quanto à inexistência de nexo entre a atuação dos advogados da parte contrária e o desfecho da demanda, defendendo, com isso, equívoco no arbitramento de honorários. Sustenta, ainda, supressão de instância pela atuação da Vice-Presidência ao aplicar o Tema 339.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988;

(ii) analisar a correção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral;

(iii) apurar se houve supressão de instância na atuação da Vice-Presidência ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC não configura supressão de instância, mas exercício regular da competência atribuída à Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal de origem, no controle da repercussão geral.

A análise de conformidade com a tese firmada no Tema 339/STF não implica exame de mérito, mas juízo de admissibilidade prévio, exigido pelo sistema recursal vigente.

O Tema 339 do STF estabelece que o dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento de todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões jurídicas do julgado.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada ao manter o arbitramento dos honorários com base no valor da causa ou do proveito econômico, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O inconformismo da agravante quanto ao desfecho da demanda não revela ausência de fundamentação, razão pela qual a aplicação do Tema 339 mostra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC não configura supressão de instância, mas exercício legítimo do juízo de admissibilidade.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 se satisfaz com a apresentação das razões jurídicas da decisão, não sendo exigida a análise de todos os argumentos das partes.

A conformidade do acórdão recorrido com tese firmada em regime de repercussão geral impõe a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.06.2008 (Tema 339); STF, Rcl 46.620/SP; STF, Rcl 85.747/RO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0031349-57.2017.8.08.0024

RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (fls. 497/504 - id. 14987488) interposto por Drogarias Pacheco, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (fls. 473/477 - id. 14987488) que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 425/437 - id. 14987488).

A decisão agravada aplicou a sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao apelo extremo com base no Tema 339, do Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão recorrido está em estrita consonância com o referido paradigma.

Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 339, aduzindo que a decisão objurgada incidiu em manifesta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ante a existência de omissão no acórdão recorrido quanto aos fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Argumenta, especialmente, que não houve a devida análise acerca da ausência de correlação entre a atuação dos causídicos do agravado no presente feito e o desfecho da demanda, o qual decorreu exclusivamente do pedido de desistência formulado pela própria agravante, circunstância que, a seu ver, evidencia equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios.

Alega, ainda, a ocorrência de supressão de instância, sob o argumento de que a decisão agravada teria se imiscuído indevidamente no mérito da própria omissão apontada no recurso extremo ao aplicar o Tema 339/STF, usurpando competência que seria do Supremo Tribunal Federal.

A despeito dos aludidos fundamentos, a decisão recorrida deve ser mantida, conforme se passa a expor.

De início, impõe-se rejeitar a tese de supressão de instância arguida pela agravante.

A alegação de que esta Vice-Presidência teria se imiscuído no mérito recursal ao analisar a existência de omissão não encontra amparo no sistema processual vigente. O art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, impõe ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem o dever de negar seguimento a recurso extraordinário que verse sobre questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com tese firmada em regime de repercussão geral.

Ao aplicar o Tema 339/STF, este juízo de prelibação realiza um exame de conformidade estritamente vinculado à tese fixada pela Corte Suprema sobre o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF). Tal análise é pressuposto de admissibilidade obrigatório e não configura usurpação de competência ou supressão de instância, mas sim o exercício do juízo de retratação ou conformação imposto pela legislação. Nesse sentido, precedentes do STF: Rcl: 46620 SP; Rcl: 85747 RO

No que tange à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e inaplicabilidade do Tema 339, a insurgência igualmente não prospera.

A decisão ora agravada amparou-se no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG (Tema 339). Naquele paradigma, a Suprema Corte estabeleceu que o dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão apresente as razões jurídicas que lhe serviram de suporte.

No caso, o acórdão recorrido externou fundamentação suficiente para manter o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa/proveito econômico, em estrita observância à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores sobre a matéria tributária. O inconformismo da agravante quanto ao resultado do julgamento favorável à Fazenda Pública não se confunde com ausência de fundamentação.

Destarte, restando demonstrado que o acórdão objurgado encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso sob o rito da Repercussão Geral, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o voto de relatoria.